Tribunal: TJSP
Processo: 1012169-08.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO RÉU PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE ENTRE A AUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS DECORRENTES DO CHAMADO "GOLPE DO MOTOBOY".

AUTORA ALEGA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS VALORES QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS POR AMBAS AS PARTES E QUANTO À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBIBILIDADE DAS FATURAS DE CARTÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO RÉU PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE ENTRE A AUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS DANOS DECORRENTES DO CHAMADO "GOLPE DO MOTOBOY".

AUTORA ALEGA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS VALORES QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS POR AMBAS AS PARTES E QUANTO À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBIBILIDADE DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO.

PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO, CONFORME OPERAÇÕES IMPUGNADAS PELA AUTORA E CONSIDERADAS LEGÍTIMAS PELO RÉU, MENCIONDAS NO ACÓRDÃO, QUE DEVERÃO SER APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

ACOLHIMENTO PARCIAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012169-08.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INOCENCIA DA SILVA OLIVEIRA, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012169-08.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Pinheiros- 5a Vara Cível
Processo n°:
1012169-08.2019.8.26.0011/50000
Origem no:
1012169-08.2019.8.26.0011
Embargante: INOCÊNCIA DA SILVA OLIVEIRA
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO N.o 18.807
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO
RÉU PARA RECONHECER A CULPA CONCORRENTE
ENTRE A AUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PELOS
DANOS
DECORRENTES DO CHAMADO
"GOLPE DO MOTOBOY".
AUTORA
ALEGA
A
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
QUANTO AOS VALORES QUE DEVERÃO SER
SUPORTADOS POR AMBAS AS PARTES E QUANTO À
DECLARAÇÃO
DE
INEXIGIBIBILIDADE
DAS
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA NOS DIAS
29 E 30 DE AGOSTO, CONFORME OPERAÇÕES
IMPUGNADAS PELA AUTORA E CONSIDERADAS
LEGÍTIMAS
PELO
RÉU,
MENCIONDAS
NO
ACÓRDÃO, QUE DEVERÃO SER APURADOS EM
SEDE
DE
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL PARA DECLARAR A
INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS DE CARTÃO DE
CRÉDITO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCEDIMENTO
DE LIQUIDAÇÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração opostos por
INOCÊNCIA DA SILVA OLIVEIRA, em face do venerando acórdão
de fls. 532/542 que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito e indenização por dano material que move em face de BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012169-08.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
3
DO BRASIL S/A, deu parcial provimento ao recurso do banco réu para
reconhecer a culpa concorrente entre a autora e a instituição financeira
pelos danos decorrentes do chamado “golpe do motoboy”.
Argumenta a embargante que o acórdão é omisso,
pois “não constou no dispositivo de v. acórdão fls. 532/542, expressamente a
inexigibilidade das faturas de cartões de crédito, e diante da culpa concorrente, a
obrigatoriedade do Embargado em ressarcir metade dos valores de investimento que
a Embargante mantinha junto ao Réu, e que foram levantados e esgotados
indevidamente pelos fraudadores, bem como a devolução de metade das parcelas dos
décimos terceiros (pensão por morte e aposentadoria) antecipados aos falsários
indevidamente” (fls. 01), bem como requer “seja esclarecida a omissão no
tocante ao empréstimo fraudulento no valor total de R$ 37.850,44 (trinta e sete mil
oitocentos e cinquenta reais), que foram quitados integralmente pela Embargante,
inclusive com o pagamento de juros de amortização” (fls. 02).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para
fins de suprir as alegadas omissões.
Recurso processado, tempestivo e respondido (fls.
07/09).
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração consiste na
integração da decisão embargada, de modo a suprir eventuais
obscuridades e omissões ou solucionar contradições (cf. art. 1.022,
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012169-08.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
4
Às fls. 537/538, o acórdão fez referência aos danos
materiais descritos pela autora em sua inicial e documentos (fls. 28/32):
“A autora alega que suportou os danos descritos em sua
declaração de fls. 28/32, relativos às operações realizadas
entre os dias 29 e 30 de agosto de 2019, que somam
aproximadamente R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), as
quais foram efetivadas por meio de (i) cartão de débito
vinculado à conta 1674 da agência 7068 (compras, resgaste
de investimentos e contratação de empréstimos) e (ii)
cartões de crédito , o primeiro de n.o 5549 **** **** 1071
(bandeira Mastercard) e segundo de n.o 6550 **** **** 1706
(bandeira Elo)” (Destaquei).
Às fls. 541, o acórdão conclui que “Em razão do
contexto dos fatos, bem ponderadas as circunstâncias, e com o devido respeito à
convicção do DD. Juízo a quo, entendo ser parcial a responsabilidade do banco.
Sendo assim, houve parcial falha na prestação do serviço, motivo pelo qual o réu
deve arcar com a metade dos prejuízos materiais suportados pela autora, a ser
determinado em liquidação de sentença, tendo em vista a diversidade de operações
realizadas”
O mencionado empréstimo de R$ 36.400,00, consta
da lista apresentada pela autora (fls. 28) e os encargos de liquidação do
débito no importe de R$ 1.450,00 deverão compor o montante dos
prejuízos que deverão ser repartidos com o banco. Conforme já
mencionado no acórdão, o valor a ser assumido por cada parte deverá
ser apurado em liquidação de sentença, considerando as operações
impugnadas pela autora e consideradas legítimas pelo banco, assim
como eventuais pagamentos já realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012169-08.2019.8.26.0011/50000 -Voto no
5
No que se refere às faturas de cartão de crédito em
que foram incluídos os gastos impugnados, se faz necessário declará-las
inexigíveis até que se finalize o procedimento de liquidação.
Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos,
tão somente para declarar a inexigibilidade das faturas de cartão de
crédito até que se finalize o procedimento de liquidação.
É como voto.
ALBERTO GOSSON
Relator